Tribunal: STF
Processo: Rcl 48189
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, proposta por Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Processo nº 0063200-57.2009.5.03.0098, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10, bem como desrespeitado o entendimento firmado na ADPF nº 324/DF.
    Narra-se que, na origem, trabalhador contratado por Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A ajuizou reclamação trabalhista,
    “pleiteando a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado […] e, por conseguinte, a declaração do vínculo de emprego diretamente com a Telemar Norte Leste S/A, a anotação da CTPS fazendo constar o contrato de trabalho com a referida Reclamada; bem como a condenação das Reclamadas, de forma solidária com fulcro na Súmula 331, IV do TST.”
    O reclamante afirma que a autoridade reclamada manteve o juízo de parcial procedência do pedido firmado pelas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho, “consolid[ando] o entendimento acerca da ilicitude da terceirização e vínculo de emprego com a tomadora de serviços”.
    Defende que 
    “ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’.
    Assim, ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do TST negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF.”
    Pondera que o trabalhador, durante a vigência do contrato de trabalho, esteve sujeito a ordens, fiscalização e disciplina da Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, não havendo subordinação jurídica em relação à tomadora de serviços (Telemar Norte Leste S/A).
    Sustenta que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de afirmar que,
    “ainda que [o trabalhador da prestadora de serviço] desempenhe atribuições inerentes à atividade-fim da tomadora (empresa da área de telecomunicações), estando ausente o poder de ingerência direta no serviço, ausentes o poder de demissão e advertência, cogente seja reconhecida a validade do contrato de trabalho firmado com a empresa prestadora, não sendo a tomadora dos serviços solidariamente responsável.”
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação constitucional para cassar o ato reclamado.
    É o relatório. Decido.
    Aponta-se como paradigma na presente reclamação o julgado na ADPF nº 324/DF, cuja ementa transcrevo:
    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 6/9/2019, grifo nosso).
    A parte reclamante ainda defende que a decisão da Justiça do Trabalho esvazia a força normativa do art. 94, II, da Lei nº 9.472/1997, na parte em que preceitua a possibilidade de concessionária de serviços de telecomunicações “contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes”, desrespeitando a Súmula Vinculante nº 10, que assim estatui:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Não obstante a autoridade da Suprema Corte seja, na presente reclamatória, defendida tendo como referência a ADPF nº 324/DF e a Súmula Vinculante nº 10; entendo relevante destacar que a matéria de fundo controvertida na origem – terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa e reconhecimento de vínculo empregatício entre trabalhador terceirizado e empresa concessionária de serviços públicos, sem observância da cláusula de reserva de plenário – foi submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, tendo-se afirmado as seguintes teses:
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 de repercussão geral)
    “É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil.” (Tema 739 de repercussão geral)
    No julgamento do RE nº 958.252/MG (Tema 725 RG), destacou-se a vigência de cenário econômico e social substancialmente diverso daquele sobre o qual foram erigidas as “bases principiológicas do Direito do Trabalho”, revelando “a necessidade de refundação do Direito e da Justiça do Trabalho”, nas palavras do Min. Gilmar Mendes.
    Na apreciação da presente reclamatória, ganha relevância o fenômeno da terceirização de atividades-fim da empresa como forma de organização do trabalho, o qual foi reputado lícito no julgamento da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG-RG (Tema 725 RG), sendo esse entendimento reforçado no julgamento do ARE nº 791.932/DF-RG (Tema 739 RG) – estendendo-o para as terceirizações de atividades-fim das concessionárias de serviços públicos.
    Nessa realidade, da aplicação de conceitos tradicionalmente usados para conformação da relação de emprego surgem controvérsias relevantes para a concretização dos precedentes vinculantes dessa Suprema Corte no âmbito da Justiça do Trabalho, como é o caso da presente reclamatória, cujo objeto consiste na recusa, por parte do TST, de proceder ao juízo de retratação no Processo nº 0063200-57.2009.5.03.0098 mediante a afirmação de elementos caracterizadores de subordinação e pessoalidade no desenvolvimento das atribuições conferidas ao trabalhador da empresa prestadora de serviço contratada para atuar em atividade-fim da Telemar Norte Leste S/A.
    Nesse juízo de delibação, entendo que assiste plausibilidade jurídica na tese de que a subordinação afirmada pela Justiça do Trabalho ampara-se em interpretação extensiva do instituto, apartando-se de sua característica subjetiva para uma leitura eminentemente objetiva ao concluir pela presença da característica em razão da atividade desempenhada pelo trabalhador e sua importância na consecução das finalidades da empresa tomadora de serviços.
    Outrossim, não identifico, ao menos nessa análise preliminar, fundamentos na decisão da Justiça do Trabalho que evidenciem ser a presença de determinado trabalhador na prestação do serviço ofertado pela Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A determinante para sua contratação pela Telemar Norte Leste S/A.
    Dessa perspectiva, em juízo provisório, entendo que a decisão da Justiça do Trabalho vale-se dos conceitos de subordinação e pessoalidade como fundamento genérico, a fim de se furtar à aplicação do entendimento vinculante dessa Suprema Corte afirmado e reafirmado na ADPF nº 324/DF e nos Temas 725 e 739 de repercussão geral.
    Julgando caso semelhante ao dos autos, a Primeira Turma negou provimento ao agravo regimental, mantendo o juízo de procedência da Reclamação nº 43.065/DF, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes (Ata de julgamento publicada no DJe de 29/10/2020).
    Concluo, ainda, pela presença de risco de dano de difícil reparação a demandar provimento liminar na presente reclamatória, porquanto a definição precoce dos litígios na Justiça do Trabalho com descumprimento de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral produz insegurança jurídica incompatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender, até o julgamento da presente reclamação, i) os efeitos da decisão reclamada na parte em que estende as vantagens estabelecidas nas normas coletivas da tomadora de serviços ao trabalhador da Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A e ii) o trâmite do Processo nº 0063200-57.2009.5.03.0098 (CPC, art. 989, II).
    Comunique-se com urgência.
    Notifique-se a autoridade reclamada para que preste as informações.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1° de julho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente